Tribunal: TJES
Processo: 5000832-71.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000832-71.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MEIRIELY FRANCA QUEIROZ

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. FUNDO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Doutrina e jurisprudência têm considerado que, após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. Precedente do STF.
2.

O STF, recentemente, no julgamento do tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao RE 1140005
e estabeleceu ser

“
devido o
pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”

(RE 1140005, Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023), de
monstrando que foi superado
o entendimento consolidado na Súmula 421 do STJ.
3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 – SE, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”. E, “ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde”.
4.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000832-71.2022.8.08.0003

APELANTE:
MEIRIELY FRANÇA QUEIROZ

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 6116012, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves que, nos autos de “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por Meiriely França Queiroz em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido contido na exordial para determinar que o ente público realizasse “os exames de endoscopia digestiva, ressonância magnética da pelve/abdomen inferior e exame de histerossalpingografia”.

Na mesma oportunidade deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios eis que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública.

Em suas razões recursais (ID 6116020) a Defensoria Pública Estadual aduz que a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004 passou a gozar de autonomia funcional e administrativa, sendo instituição de nível constitucional essencial à função jurisdicional, motivo pelo qual se revelaria inconstitucional o teor da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, sendo devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de verbas honorárias. Alega, ainda, que o referido enunciado sumular viola o art. 4º, inciso XXI da Lei Complementar nº 80/1994, bem como o art. 1º-C, inciso XIX da Lei Estadual nº 55/94.

A controvérsia cinge-se em decidir se são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas demandas ajuizadas por esta contra o próprio ente federativo ao qual a mesma encontra-se vinculada.

Como se sabe, o posicionamento mais recente do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de reconhecer a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de verbas honorárias em casos como o que ora se apresenta, como se observa, inclusive, do decidido quando do julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, em que o Plenário deu provimento, à unanimidade, ao RE nº 1.140.005 e estabeleceu as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

Assim, em razão das recentes manifestações do STF acerca da matéria, especialmente ante o julgamento do mencionado Tema 1.002, mantenho meu posicionamento no sentido de que houve a superação do entendimento consolidado na Súmula nº 421 do STJ, sendo de rigor a condenação do Estado no pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Vale ressaltar, por fim, que a Defensoria Pública Estadual não representa os interesses do Estado, mas presta assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de modo que, se não há óbice a que ela patrocine demanda em desfavor do ente federativo que a criou, em caso de procedência da pretensão deduzida pela parte por ela patrocinada, não há empecilho ao recebimento de honorários de sucumbência a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Nestes termos, tendo em vista a fundamentação
supra
, minha conclusão é pelo provimento do recurso para reforma da sentença e condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento